Tribunal: STJ
Processo: 5352301-47.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967577 - RS(2025/0224292-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BENTO B DA SILVA
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO(S)
EMBARGANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS WERLANG LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGANTE
: VLBR INSTALACAO DE MOVEIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E OUTRO(S)
ADVOGADOS
: WILLIAN CÉSAR PRESTES MACHADO - RS100502
LUCIANO FERNANDES - RS130894A
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
182/STJ.
ART. 1.022
DO
. EMBARGOS REJEITADOS.
CPC/2015
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno
interposto em face de decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu de
agravo em recurso especial em agravo de instrumento, por incidência da Súmula 182 do STJ,
em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
2. As embargantes alegam omissão e contradição no acórdão quanto à efetiva impugnação da
incidência da
, sustentando que a decisão colegiada não teria enfrentado de
Súmula 284/STF
forma adequada tal ponto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou
contradição, nos termos do
do
, ao concluir pela incidência da
art. 1.022
CPC/2015
em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
Súmula 182/STJ
da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto à aplicação da
; e (ii) saber se, diante da oposição dos presentes embargos de declaração, é
Súmula 284/STF
cabível a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
, em razão de eventual
art. 1.026,
CPC/2015
caráter protelatório do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm função específica e restrita, nos termos do
do
art. 1.022
, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56164521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d234e71-ffdc-45f6-864a-78e0ca1655fe

não se prestando à rediscussão do julgado nem à reabertura da análise de fundamentos já
enfrentados pelo órgão julgador.
5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma suficiente a questão relativa à
inadmissão do recurso especial, consignando que o agravo não impugnou, de modo
específico, todos os fundamentos da decisão de origem, em especial a incidência da
, o que atraiu a aplicação da
, inexistindo, portanto, omissão
Súmula 284/STF
Súmula 182/STJ
ou contradição a ser sanada.
6. As razões dos embargos de declaração revelam apenas a intenção de reapreciação de
matéria já decidida, em desconformidade com a finalidade do recurso aclaratório, razão pela
qual não se justifica a integração ou modificação do julgado.
7. Apesar da rejeição dos embargos, afasta-se, neste momento, a aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do
, por se tratar de primeiros embargos de declaração e por não
art. 1.026,
CPC/2015
se caracterizar, de forma manifesta, o propósito protelatório.
8. Adverte-se, contudo, que a eventual reiteração de embargos de declaração com o objetivo
de rediscutir o mérito do julgado poderá configurar caráter manifestamente protelatório,
autorizando a imposição da multa legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, sem aplicação da multa do
§ 2o, do
, com advertência quanto à possibilidade de incidência da
art. 1.026,
CPC/2015
penalidade em caso de reiteração protelatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d234e71-ffdc-45f6-864a-78e0ca1655fe

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967577 - RS(2025/0224292-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BENTO B DA SILVA
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO(S)
EMBARGANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS WERLANG LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGANTE
: VLBR INSTALACAO DE MOVEIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E OUTRO(S)
ADVOGADOS
: WILLIAN CÉSAR PRESTES MACHADO - RS100502
LUCIANO FERNANDES - RS130894A
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
182/STJ.
ART. 1.022
DO
EMBARGOS REJEITADOS.
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno
interposto em face de decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu de
agravo em recurso especial em agravo de instrumento, por incidência da Súmula 182 do STJ,
em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
2. As embargantes alegam omissão e contradição no acórdão quanto à efetiva impugnação da
incidência da
sustentando que a decisão colegiada não teria enfrentado de
Súmula 284/STF,
forma adequada tal ponto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou
contradição, nos termos do
do
ao concluir pela incidência da
art. 1.022
CPC/2015,
em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
Súmula 182/STJ
da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto à aplicação da
e (ii) saber se, diante da oposição dos presentes embargos de declaração, é
Súmula 284/STF;
cabível a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
em razão de eventual
art. 1.026,
CPC/2015,
caráter protelatório do recurso.
Documento eletrônico VDA55826301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:49
Código de Controle do Documento: 24c24bb8-72c8-4a88-918b-93c513445d53

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm função específica e restrita, nos termos do
do
art. 1.022
destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
CPC/2015,
não se prestando à rediscussão do julgado nem à reabertura da análise de fundamentos já
enfrentados pelo órgão julgador.
5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma suficiente a questão relativa à
inadmissão do recurso especial, consignando que o agravo não impugnou, de modo
específico, todos os fundamentos da decisão de origem, em especial a incidência da
o que atraiu a aplicação da
inexistindo, portanto, omissão
Súmula 284/STF,
Súmula 182/STJ,
ou contradição a ser sanada.
6. As razões dos embargos de declaração revelam apenas a intenção de reapreciação de
matéria já decidida, em desconformidade com a finalidade do recurso aclaratório, razão pela
qual não se justifica a integração ou modificação do julgado.
7. Apesar da rejeição dos embargos, afasta-se, neste momento, a aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do
por se tratar de primeiros embargos de declaração e por não
art. 1.026,
CPC/2015,
se caracterizar, de forma manifesta, o propósito protelatório.
8. Adverte-se, contudo, que a eventual reiteração de embargos de declaração com o objetivo
de rediscutir o mérito do julgado poderá configurar caráter manifestamente protelatório,
autorizando a imposição da multa legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, sem aplicação da multa do
§ 2o, do
com advertência quanto à possibilidade de incidência da
art. 1.026,
CPC/2015,
penalidade em caso de reiteração protelatória.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de embargos de declaração, opostos
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BENTO B. DA SILVA LTDA E OUTRAS,
contra acórdão de fls.
(e-STJ), que negou provimento ao agravo interno
237/239
interposto pelas ora embargantes.
A decisão embargada consubstancia-se na seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS
AGRAVANTES. 1, Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da
Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls.
e-STJ),
242/246,
as embargantes sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso e contraditório quanto
à efetiva impugnação da

Súmula 284/STF.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55826301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:49
Código de Controle do Documento: 24c24bb8-72c8-4a88-918b-93c513445d53

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do
o recurso de
1.
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material constantes de decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem as embargantes.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
2. Embargos de declaração
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
rejeitados. (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 871.916/RS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
6/3/2023,
10/3/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento
processual excepcional e, a teor do
do
destinam-se ao
art. 1.022
CPC/2015,
aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro
material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem
2. A
são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
contradição que enseja o acolhimentos dos declaratórios é aquela entre
premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na
espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.997.043/MT,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Na hipótese, não se vislumbra qualquer vício, na medida em que
a questão foi devidamente analisada no acórdão hostilizado (fls.
e-STJ),
237/239,
do qual constou que:
In casu, nas razões do agravo (fls.
e-STJ), a insurgente não impugnou,
187/196,
de modo específico, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal origem para
inadmitir o apelo nobre, notadamente a incidência da Súmula 284 do STF. Logo,
incontestável a incidência da Súmula 182 do STJ, visto que inexistiu ataque
específico a todos os fundamentos do decisum que obstou a ascensão
do recurso especial a esta Egrégia Corte.
Assim, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação das questões já decididas, o que não se admite com a objetividade do
recurso manejado, que deve ser rejeitado.
Documento eletrônico VDA55826301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:49
Código de Controle do Documento: 24c24bb8-72c8-4a88-918b-93c513445d53

Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
.
3.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:49
Código de Controle do Documento: 24c24bb8-72c8-4a88-918b-93c513445d53

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.967.577 / RS
Número Registro: 2025/0224292-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002589520168210003 51119923620218217000 53523014720238217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BENTO B DA SILVA LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO(S)
AGRAVANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS WERLANG LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : VLBR INSTALACAO DE MOVEIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E OUTRO(S)
ADVOGADOS : WILLIAN CÉSAR PRESTES MACHADO - RS100502
LUCIANO FERNANDES - RS130894A
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BENTO B DA SILVA LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO(S)
EMBARGANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS WERLANG LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGANTE : VLBR INSTALACAO DE MOVEIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
Documento eletrônico VDA56087858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:24
Código de Controle do Documento: 1ce4acc0-33c9-4970-919a-46149dd2159a

JUDICIAL E OUTRO(S)
ADVOGADOS
: WILLIAN CÉSAR PRESTES MACHADO - RS100502
LUCIANO FERNANDES - RS130894A
EMBARGADO : NÃO CONSTA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:24
Código de Controle do Documento: 1ce4acc0-33c9-4970-919a-46149dd2159a